Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-89.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-89.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO MATHEUS RODRIGUES - CPF: 078.971.678-01 (APELANTE), FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PATAMAR DE 35% DA RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O Juízo de origem entendeu que os descontos efetuados diretamente na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salário, possuem natureza distinta do empréstimo consignado e não se submetem ao limite legal de 35%, de modo que é válida a autorização prévia para débito em conta de prestações de mútuo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
limitação dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida, sob o fundamento de que comprometem mais de 60% da renda mensal e violam o mínimo existencial;
(ii)
restituição dos valores descontados acima do limite pretendido; e
(iii)
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00, em razão da alegada violação à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a limitação de 35% da renda líquida prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento é aplicável aos contratos de mútuo bancário comum com débito autorizado em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autonomia privada assegura às partes a liberdade de contratar e de estipular cláusulas compatíveis com seus interesses, desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico e a função social do contrato. O princípio do
pacta sunt servanda
consagra a força obrigatória dos contratos, de modo que a intervenção judicial na esfera contratual é excepcional e somente se legitima diante de manifesta abusividade ou de afronta aos princípios constitucionais e legais.

5. A Lei n. 10.820/2003 disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento e estabelece, em seu art. 1º, § 1º, o limite de 35% da remuneração disponível para descontos dessa natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 (atualmente consolidado pelo Decreto n. 1.630/2025), por sua vez, regulamenta as consignações facultativas dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso e fixa limite idêntico para as operações realizadas diretamente na folha de pagamento.

6. Os contratos celebrados entre o apelante e a instituição financeira não possuem a natureza jurídica de empréstimo consignado em folha de pagamento. Trata-se de contrato de mútuo comum, no qual o mutuário autorizou expressamente o débito automático das parcelas em sua conta corrente bancária. O empréstimo consignado caracteriza-se pela retenção compulsória do valor da parcela diretamente pelo empregador ou órgão pagador, antes de o numerário ser disponibilizado ao servidor. O mútuo comum com débito em conta, de modo diverso, pressupõe o depósito integral da remuneração na conta corrente do correntista, que autoriza contratualmente a instituição financeira a debitar o valor das parcelas após o crédito dos valores.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003.

8. Não se verifica ilegalidade ou abusividade nos descontos efetuados pela instituição financeira, que atuou em estrito cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, no exercício de direito expressamente conferido pelo mutuário. Por conseguinte, não há direito à restituição de valores ou à indenização por danos morais.

9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º; Decreto Estadual n. 691/2016, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1085.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SERGIO MATHEUS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, registrada sob o n. 1006320-89.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 337164907).

Na
origem
, a parte autora ajuizou a referida demanda alegando, em síntese, que é servidor público estadual e titular de conta corrente junto à instituição financeira apelada, onde recebe seus vencimentos e sobre o qual incidem diversos descontos relativos a empréstimos contraídos. Argumentou que a somatória desses abatimentos ultrapassa o patamar de 35% de sua renda líquida, o que comprometeria severamente sua subsistência e a de sua família, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. Sob essa ótica, pleiteou a concessão de tutela de urgência para limitar imediatamente as retenções e, no mérito, requereu a confirmação da liminar com a adequação dos descontos aos parâmetros legais, a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão do superendividamento causado (id. 337162736).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual, sob a justificativa de que a parte autora acionou o Poder Judiciário antes de obter prévia negativa da instituição financeira a respeito de eventual proposta de renegociação da dívida. Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita e o valor atribuído à causa, ao sustentar que este não correspondia ao proveito econômico pretendido. No mérito, defendeu a estrita legalidade das cobranças e a inaplicabilidade da limitação de 35% para descontos em conta corrente, asseverando que esse teto é restrito aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sem extensão às amortizações de débitos livremente autorizadas em conta corrente. Aduziu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal a amparar o pleito indenizatório, e requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos (id. 337164876).

Em sede de
impugnação à contestação
, a parte autora refutou as teses preliminares e asseverou a necessidade da prestação jurisdicional diante da resistência da instituição financeira em adequar os descontos administrativamente. No que tange ao mérito, destacou que a natureza alimentar do salário impõe limites aos descontos bancários. Pugnou, outrossim, pela inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, para que o réu apresentasse a evolução detalhada da dívida e os contratos originais (id. 337164904).

Sobreveio
sentença
na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Para fundamentar o
decisum
, o magistrado consignou que os descontos efetuados diretamente na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salário, possuem natureza distinta do empréstimo consignado, não se submetendo, portanto, ao limite legal de 35%. A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado de que a autorização prévia para o débito em conta de prestações de mútuo é válida e irrevogável unilateralmente enquanto perdurar a dívida, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade ou vício de consentimento nas contratações. Ao final, o Juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade judiciária (id. 337164906).

Inconformado, o apelante interpôs
recurso de apelação
, sustentando a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a vulnerabilidade do consumidor. Em suas razões, argumentou que a manutenção dos descontos em patamar elevado retira-lhe a capacidade de prover as necessidades básicas, o que fere o princípio do mínimo existencial e a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021. Defendeu que, independentemente da nomenclatura da modalidade de empréstimo, o impacto financeiro sobre a verba alimentar deve ser limitado para evitar o aniquilamento da dignidade do devedor. Ao final, formulou pedidos para que seja determinada a limitação dos descontos ao teto de 35% da renda líquida, com a restituição ou compensação de valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus sucumbencial (id.

337164907).

O apelado apresentou
contrarrazões
e pugnou pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no que se refere à distinção entre retenção de salário e desconto em conta corrente autorizado pelo correntista. Refutou a existência de danos morais e alegou que o banco agiu no exercício regular de direito. Por fim, requereu o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 337164909).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio Matheus Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alegou, em síntese, que os descontos realizados pela instituição financeira em sua conta corrente comprometem mais de 60% de sua renda líquida mensal, o que excede o limite de 35% previsto no artigo 24 do Decreto Estadual n. 691/2016. Sustenta que a natureza jurídica do contrato, ainda que classificado como mútuo comum, não pode afastar a proteção constitucional à verba alimentar e ao mínimo existencial. Argumenta que o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não esgota a análise da abusividade quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor. Defende a configuração de dano moral
in re ipsa
pela violação à dignidade da pessoa humana. Assim, requer a reforma da sentença para limitar os descontos a 35% da renda líquida, determinar a restituição dos valores descontados acima desse limite e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, o apelado sustentou que os contratos firmados possuem natureza de mútuo comum com débito em conta, e não de empréstimo consignado em folha de pagamento. Alegou que a limitação de margem consignável vincula-se apenas a empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085. Defendeu que os descontos decorrem de exercício regular de direito, em razão da autorização expressa do mutuário. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
e sustenta que a mera alegação de dificuldade financeira não autoriza a revisão de contratos válidos. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O recurso não comporta acolhimento.

A autonomia privada, erigida a princípio fundamental do direito privado, assegura às partes a liberdade de contratar e de estipular cláusulas compatíveis com seus interesses, desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico e a função social do contrato. Essa liberdade, portanto, não se exerce de modo absoluto, pois encontra balizas normativas destinadas a preservar o equilíbrio das relações jurídicas.

Nesse contexto, a conformação do negócio jurídico deve observar a boa-fé objetiva, princípio que irradia deveres de lealdade, probidade e cooperação ao longo de toda a relação contratual. Exige-se dos contratantes conduta pautada pela transparência e pelo respeito recíproco, com vedação a comportamentos contraditórios e ao exercício abusivo de posições jurídicas, o que reforça a dimensão ética da autonomia negocial.

Como decorrência desse arcabouço principiológico, o
pacta sunt servanda
consagra a força obrigatória dos contratos e impõe o cumprimento do que foi livremente ajustado. A intervenção judicial na esfera contratual, por essa razão, é excepcional e somente se legitima diante de manifesta abusividade ou de afronta aos princípios constitucionais e legais que disciplinam, especialmente, as relações de consumo.

Sobre a matéria em debate, a Lei n. 10.820/2003 disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento e estabelece, em seu artigo 1º, § 1º, o limite de 35% da remuneração disponível para os descontos dessa natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 (atualmente consolidado pelo Decreto n. 1.630/2025), por sua vez, dispõe limite idêntico para as operações realizadas diretamente na folha de pagamento.

Ocorre que os contratos celebrados entre o apelante e a instituição financeira apelada não possuem a natureza jurídica de empréstimo consignado em folha de pagamento. Conforme consta da sentença recorrida e dos documentos apresentados pela instituição financeira, trata-se de contrato de mútuo comum, no qual o mutuário autorizou expressamente o débito automático das parcelas em sua conta corrente bancária. Essa distinção é juridicamente relevante, uma vez as modalidades contratuais possuem características e regimes jurídicos distintos.

O empréstimo consignado em folha de pagamento caracteriza-se pela retenção compulsória do valor da parcela diretamente pelo empregador ou órgão pagador, antes mesmo de o numerário ser disponibilizado ao trabalhador ou servidor. O mútuo comum com débito em conta, diversamente, pressupõe o depósito integral da remuneração na conta corrente do correntista, que autoriza contratualmente a instituição financeira a debitar o valor das parcelas após o crédito dos valores.

Essa diferença foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, no qual a Corte Superior firmou a tese de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

O precedente qualificado estabelece, de forma inequívoca, que a limitação percentual prevista na legislação que rege os empréstimos consignados não pode ser estendida, por analogia, aos contratos de mútuo bancário comum com débito em conta corrente. A
ratio decidendi
fundamenta-se na distinção ontológica entre as duas modalidades contratuais e na impossibilidade de aplicação analógica de normas restritivas de direitos.

No caso em exame, o apelante celebrou contratos de empréstimo com autorização expressa para débito automático em conta corrente. Não se trata, portanto, de consignação em folha de pagamento sujeita aos limites da lei estadual, mas de operação de crédito comum regida pelas normas gerais de direito contratual e consumerista.

Essa circunstância evidencia que o apelante anuiu de forma consciente às disposições contratuais pactuadas, no legítimo exercício da autonomia privada, de modo que não se revela juridicamente sustentável a alegação de abusividade dos descontos por parte da instituição financeira, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, que impõem respeito ao conteúdo do negócio regularmente celebrado.

Por essas razões, não se verifica ilegalidade ou abusividade nos descontos efetuados pela instituição financeira apelada, que atuou em estrito cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, no exercício de direito que lhe foi expressamente conferido pelo mutuário. Por conseguinte, não há falar em restituição dos valores pagos a maior nem em condenação do apelado em danos morais.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sérgio Matheus Rodrigues
.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva de que o apelante é beneficiário de justiça gratuita e de que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026